Tribunal: STJ
Processo: 0000021-54.2009.8.14.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943928 - PA (2025/0184246-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BAGRE
ADVOGADOS
: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO -
PA014045
TYAGO FELIPE CÂMARA DE ALMEIDA - PA023669
AGRAVADO
: HELENITA DUARTE DE LIMA
AGRAVADO
: ROSINETE CARVALHO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA LOPES DE ARAGAO
AGRAVADO
: IRAQUELMA VIEIRA POMPEU
AGRAVADO
: JOSE MESSIAS RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVADO
: RAIMUNDA DJANIRA CARDOSO DA SILVA
AGRAVADO
: ELIZABETH DUARTE ALVES
AGRAVADO
: MARIA DO LIVRAMENTO DE MIRANDA PEREIRA
AGRAVADO
: CLEIA DE LIMA GONCALVES
AGRAVADO
: PEDRO AMILTON PUREZA SANTA MARIA
ADVOGADOS
: EMANOEL O DE ALMEIDA FILHO - PA005399
FLEUBLER LUCAS LEAL DA SILVA - PA29985A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO.
ARGUIÇÃO
DE
PERDA
DO
OBJETO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284
/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Cumpre observar que, nas razões do apelo nobre, a parte
recorrente não amparou o inconformismo na ofensa a qualquer lei
federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido
por violado implica deficiência de fundamentação do recurso
especial, atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
" Nesse diapasão:
, Rel.
AgInt no AgInt no AREsp n. 793.132/RJ
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 12/3/2021
;
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
AgRg no REsp n. 1.915.496/SP
Documento eletrônico VDA51406694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fd30be94-da3e-412d-b3c9-0b322ee6bfef

Quinta Turma, DJe de
; e
,
8/3/2021
AgInt no REsp n. 1.884.715/CE
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 1°/3/2021.
2. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c
do permissivo constitucional. Isso porque o dissídio jurisprudencial
não foi comprovado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo
único, do CPC; e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Com efeito, não foram
colacionados julgados paradigmas, o que inviabiliza a
comprovação da similitude fática e da própria divergência.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fd30be94-da3e-412d-b3c9-0b322ee6bfef

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943928 - PA (2025/0184246-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BAGRE
ADVOGADOS
: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO -
PA014045
TYAGO FELIPE CÂMARA DE ALMEIDA - PA023669
AGRAVADO
: HELENITA DUARTE DE LIMA
AGRAVADO
: ROSINETE CARVALHO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA LOPES DE ARAGAO
AGRAVADO
: IRAQUELMA VIEIRA POMPEU
AGRAVADO
: JOSE MESSIAS RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVADO
: RAIMUNDA DJANIRA CARDOSO DA SILVA
AGRAVADO
: ELIZABETH DUARTE ALVES
AGRAVADO
: MARIA DO LIVRAMENTO DE MIRANDA PEREIRA
AGRAVADO
: CLEIA DE LIMA GONCALVES
AGRAVADO
: PEDRO AMILTON PUREZA SANTA MARIA
ADVOGADOS
: EMANOEL O DE ALMEIDA FILHO - PA005399
FLEUBLER LUCAS LEAL DA SILVA - PA29985A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO.
ARGUIÇÃO
DE
PERDA
DO
OBJETO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284
/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Cumpre observar que, nas razões do apelo nobre, a parte
recorrente não amparou o inconformismo na ofensa a qualquer lei
federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido
por violado implica deficiência de fundamentação do recurso
especial, atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
" Nesse diapasão:
, Rel.
AgInt no AgInt no AREsp n. 793.132/RJ
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 12/3/2021
;
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
AgRg no REsp n. 1.915.496/SP
Documento eletrônico VDA50359625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: 530530c9-19f1-4e86-b2be-6ade9a56db79

Quinta Turma, DJe de
; e
,
8/3/2021
AgInt no REsp n. 1.884.715/CE
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 1°/3/2021.
2. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c
do permissivo constitucional. Isso porque o dissídio jurisprudencial
não foi comprovado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo
único, do CPC; e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Com efeito, não foram
colacionados julgados paradigmas, o que inviabiliza a
comprovação da similitude fática e da própria divergência.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo
contra decisão da Presidência desta
Município de Bagre
Corte, que não conheceu do recurso especial, com base na incidência da Súmula n. 284
/STF e em razão da ausência de comprovação da divergência jurisprudencial, nos termos
dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015; e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1.497/1.498).
Sustenta a parte agravante a inaplicabilidade do referido óbice, sob o
seguinte argumento: "Ao contrário do que se afirmou, houve sim a indicação dos
dispositivos legais tidos por violados, com a devida correlação entre os fundamentos
jurídicos apresentados e a tese recursal desenvolvida, conforme exige a jurisprudência
desta Colenda Corte. Importante frisar que, embora a Súmula 284/STF seja aplicada por
analogia ao Recurso Especial, essa aplicação exige efetiva deficiência na fundamentação,
o que não se verifica no caso em tela. O apelo espe cial delimitou de forma suficiente a
controvérsia jurídica, permitindo a perfeita compreensão da tese recursal e o exame da
divergência quanto à interpretação da lei federal. Além disso, o Agravo em Recurso
Especial também refutou a ausência de comprovação da divergência jurisprudencial, ao
destacar a divergência entre o acórdão recorrido e outros julgados do STJ quanto à
aplicação dos princípios da legalidade, da autotutela da Administração e da análise da
" (fl. 1.507).
perda superveniente do objeto como causa extintiva do processo
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para impugnação
in albis
(fls. 1.516/1.525).
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, o decisório agravado não merece reparos.
Como antes asseverado no
da Presidência do STJ, cumpre
decisum
observar que, nas razões do apelo raro, a parte recorrente não amparou o inconformismo
Documento eletrônico VDA50359625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: 530530c9-19f1-4e86-b2be-6ade9a56db79

na ofensa a qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal
tido por violado implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
"
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Nesse diapasão:
, Rel. Ministro Antonio Carlos
AgInt no AgInt no AREsp n. 793.132/RJ
Ferreira, Quarta Turma, DJe de
;
, Rel.
12/3/2021
AgRg no REsp n. 1.915.496/SP
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; e
8/3/2021
AgInt no REsp n.
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 1°/3/2021.
1.884.715/CE
Em reforço:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO
POR
MORTE.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
RECEBIDOS.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando condenação da ré ao
pagamento do valor de R$ 905.335,56 (novecentos e cinco mil, trezentos e
trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) atualizado monetariamente até
e acrescido de juros de mora mais atualização monetária até a data do
21/1/2020
efetivo pagamento. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
a quo, a sentença foi mantida.
II - Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n. 2 e n.
3, os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no
Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada
até 17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de
2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015.
III - Mediante análise, verifica-se a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF,
uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei
na peça recursal não supre a exigência constitucional. Aplicável, por
conseguinte, o enunciado da citada súmula: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia." Nesse sentido: "A ausência de expressa
indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca
da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF." (AgInt
no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe de
.)
26/8/2020
IV - Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que, "uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não
conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
Súmula 284/STF". (AgRg no REsp n. 1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
.) Confiram-se ainda os
17/3/2014
seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.611.260/RS, relator Ministro
Documento eletrônico VDA50359625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: 530530c9-19f1-4e86-b2be-6ade9a56db79

Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl no REsp n.
26/6/2020
1.675.932/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, relator Ministro Antonio Carlos
4/5/2020
Ferreira, Quarta Turma, DJe de
; AgRg nos EDcl no AREsp n.
14/8/2020
1.541.707/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
29/6/2020
Cruz, Sexta Turma, DJe de
; REsp n. 1.114.407/SP, relator Ministro
14/8/2020
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
; e AgRg no
18/12/2009
EREsp n. 382.756/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
.
17/12/2009
V - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão,
AgInt no AREsp n. 2.564.372/MG
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
21/8/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREVISÃO NO
ART. 21-E, V, DO RISTJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA DE
INTERPRETAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF.
DEFEITO NA EXPOSIÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O julgamento monocrático de recurso inadmissível pela Presidência do
Superior Tribunal de Justiça encontra previsão no art. 21-E, V, do RISTJ, que
possibilita ao Presidente desta Corte, antes da distribuição, não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente
os fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, não há violação ao princípio
da colegialidade, ainda mais quando subsiste a possibilidade de interposição de
agravo interno contra a deliberação unipessoal.
2. Esta Corte Superior entende que "a falta de expressa indicação e de
demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência
jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (AgInt no AREsp n.
2.302.740/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
26/2/2024
29/2/2024
3. O dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por certidão, cópia, ou
citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em
mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda
pela reprodução do julgado disponível na internet, com indicação da respectiva
fonte, providência não adotada pela parte.
4 Não se nota intuito meramente protelatório ou evidente má-fé da insurgente, a
ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 81 e 1.024, § 4o, do CPC/2015.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AgInt no REsp n. 2.106.600/SP
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
15/5/2024
Documento eletrônico VDA50359625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: 530530c9-19f1-4e86-b2be-6ade9a56db79

No mais, o recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea do
c
permissivo constitucional. Isso porque o dissídio jurisprudencial não foi comprovado na
forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC; e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Com
efeito, não foram colacionados julgados paradigmas, o que inviabiliza a comprovação da
similitude fática e da própria divergência.
Deve, portanto, ser mantida a
decisão agravada, por seus
próprios fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA50359625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: 530530c9-19f1-4e86-b2be-6ade9a56db79

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.943.928 / PA
Número Registro: 2025/0184246-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000215420098140079 215420098140079
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BAGRE
ADVOGADOS : JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - PA014045
TYAGO FELIPE CÂMARA DE ALMEIDA - PA023669
AGRAVADO
: HELENITA DUARTE DE LIMA
AGRAVADO
: ROSINETE CARVALHO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA LOPES DE ARAGAO
AGRAVADO
: IRAQUELMA VIEIRA POMPEU
AGRAVADO
: JOSE MESSIAS RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVADO
: RAIMUNDA DJANIRA CARDOSO DA SILVA
AGRAVADO
: ELIZABETH DUARTE ALVES
AGRAVADO
: MARIA DO LIVRAMENTO DE MIRANDA PEREIRA
AGRAVADO
: CLEIA DE LIMA GONCALVES
AGRAVADO
: PEDRO AMILTON PUREZA SANTA MARIA
ADVOGADOS : EMANOEL O DE ALMEIDA FILHO - PA005399
FLEUBLER LUCAS LEAL DA SILVA - PA29985A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
Documento eletrônico VDA51382716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:58
Código de Controle do Documento: 02503739-6730-43c1-86f6-a69a9c2869f4

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BAGRE
ADVOGADOS : JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - PA014045
TYAGO FELIPE CÂMARA DE ALMEIDA - PA023669
AGRAVADO
: HELENITA DUARTE DE LIMA
AGRAVADO
: ROSINETE CARVALHO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA LOPES DE ARAGAO
AGRAVADO
: IRAQUELMA VIEIRA POMPEU
AGRAVADO
: JOSE MESSIAS RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVADO
: RAIMUNDA DJANIRA CARDOSO DA SILVA
AGRAVADO
: ELIZABETH DUARTE ALVES
AGRAVADO
: MARIA DO LIVRAMENTO DE MIRANDA PEREIRA
AGRAVADO
: CLEIA DE LIMA GONCALVES
AGRAVADO
: PEDRO AMILTON PUREZA SANTA MARIA
ADVOGADOS : EMANOEL O DE ALMEIDA FILHO - PA005399
FLEUBLER LUCAS LEAL DA SILVA - PA29985A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:58
Código de Controle do Documento: 02503739-6730-43c1-86f6-a69a9c2869f4